Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Guarda. modificação. gravidade em abstrato. infante. faltas às aulas. continuidade. ausência de prova. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a gravidade em abstrato acerca do fato de que, nos dias em que a infante se encontra sob os cuidados da genitora, haveria faltas frequentes ou atrasos às aulas, os fatos narrados referem-se ao ano de 2019, e o recorrente não trouxe elementos que essa prática esteja se repetindo no corrente ano.
2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.